Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600353-64.2020.6.16.0089
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 NEWTON SOARES DO NASCIMENTO VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 NEWTON SOARES DO NASCIMENTO VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
06/05/2021
Número: 0600353-64.2020.6.16.0089

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 18/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600353-64.2020.6.16.0089
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta, Pesquisa Eleitoral -
Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600353-64.2020.6.16.0089
que julgou procedente o pedido deduzido na inicial e condenou o representado ao pagamento de
multa no valor de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil duzentos e cinco reais). (Representação pela
realização de propaganda eleitoral irregular com pedido liminar ajuizada por Kenny Julian
Gonçalves em face de Newton Soares do Nascimento, ambos candidatos a Vereador, em
Umuarama/PR, com fulcro no art. 96 da Lei 9.504/97 c.c. art. 23 da Resolução 23.600/2019 do TSE,
pela divulgação, em suas redes, do resultado de uma pesquisa inexistente, pois não foi registrada
perante a Justiça Eleitoral; conteúdo do post: "Newton Soares. O cidadão umuaramense sabe que
para a cidade continuar crescendo é necessário Vereadores experientes e competentes. Para
Umuarama não parar, vote certo...Em Umuarama, 57% dos eleitores preferem um vereador
experiente e competente. No próximo domingo vote certo vote Vereador Newton Soares 55677 é
gente da gente"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 NEWTON SOARES DO NASCIMENTO
VEREADOR (RECORRENTE)
MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO
(ADVOGADO)
JOSE PENTO NETO (ADVOGADO)
MARCOS ALBERTO SANTUCCI (ADVOGADO)
NEWTON SOARES DO NASCIMENTO (RECORRENTE)
MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO
(ADVOGADO)
JOSE PENTO NETO (ADVOGADO)
MARCOS ALBERTO SANTUCCI (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 KENNY JULIAN GONCALVES VEREADOR
(RECORRIDO)
HUDSON CARLOS GARCIA BRUNO (ADVOGADO)
VINICIUS BERTOCO MELLO (ADVOGADO)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
KENNY JULIAN GONCALVES (RECORRIDO)
HUDSON CARLOS GARCIA BRUNO (ADVOGADO)
VINICIUS BERTOCO MELLO (ADVOGADO)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

33371
666
06/05/2021 09:32 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.635

RECURSO ELEITORAL 0600353-64.2020.6.16.0089 – Umuarama – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 NEWTON SOARES DO NASCIMENTO VEREADOR
- OAB/PR0054270A
ADVOGADO: MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO
- OAB/PR0005316A
ADVOGADO: JOSE PENTO NETO
- OAB/PR75954
ADVOGADO: MARCOS ALBERTO SANTUCCI
RECORRENTE: NEWTON SOARES DO NASCIMENTO
- OAB/PR0054270A
ADVOGADO: MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO
- OAB/PR0005316A
ADVOGADO: JOSE PENTO NETO
- OAB/PR75954
ADVOGADO: MARCOS ALBERTO SANTUCCI
RECORRIDO: ELEICAO 2020 KENNY JULIAN GONCALVES VEREADOR
- OAB/PR67143
ADVOGADO: HUDSON CARLOS GARCIA BRUNO
- OAB/PR64551
ADVOGADO: VINICIUS BERTOCO MELLO
- OAB/PR77889
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS
RECORRIDO: KENNY JULIAN GONCALVES
- OAB/PR67143
ADVOGADO: HUDSON CARLOS GARCIA BRUNO
- OAB/PR64551
ADVOGADO: VINICIUS BERTOCO MELLO
- OAB/PR77889
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –
REPRESENTAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL
IRREGULAR EM PERFIL PESSOAL DO FACEBOOK. POSTAGEM QUE
NÃO SE CONFIGURA COMO PESQUISA ELEITORAL. AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS MÍNIMOS DE FORMALIDADE. PUBLICAÇÃO QUE SE
ASSEMELHA A MERA NOTÍCIA OU ENQUETE. INAPLICABILIDADE DA
MULTA PREVISTA NO ARTIGO 33, §3º, DA LEI 9.504/97. AUSÊNCIA
DE PREVISÃO LEGAL PARA APLICAÇÃO DE MULTA PARA CASOS DE
DIVULGAÇÃO DE ENQUETES DURANTE O PERÍODO ELEITORAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.No presente caso, não se vislumbra elementos mínimos para que a
publicação veiculada no perfil do recorrente seja caracterizada como uma
pesquisa eleitoral irregular, se assemelhando mais a uma notícia ou mera
enquete.
Num. 33371666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/05/2021 09:32:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050609324413600000032533842
Número do documento: 21050609324413600000032533842

2.A multa prevista no §3º, do artigo 33, da Lei das Eleições somente se
aplica para a divulgação de pesquisa eleitoral irregular, não sendo
aplicável para a mera divulgação de enquetes ou sondagens durante o
período eleitoral.
3.Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a representação
e afastar a multa aplicada ao recorrente.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/05/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por NEWTON SOARES DO NASCIMENTO, em
face da sentença prolatada pelo Juízo da 89ª Zona Eleitoral de Umuarama/PR, que julgou
procedente a Representação Eleitoral por divulgação de pesquisa eleitoral irregular ajuizada

por KENNY JULIAN GONÇALVES, condenando o recorrente ao pagamento de multa no
valor de R$53.205,00 (cinquenta e três mil duzentos e cinco reais).
2.Em suas razões recursais o recorrente alegou, em síntese, que a publicação impugnada se
trata de mera enquete, não contendo elementos mínimos que possam caracterizar como
pesquisa eleitoral.
3.Sustentou ainda que a postagem em nada extrapola o exercício do direito da livre
manifestação do pensamento garantido pela Constituição Federal.
4.Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do recurso para afastar a aplicação da
multa imposta pelo Juízo de primeiro grau.
5.Devidamente intimado para apresentar as contrarrazões, o recorrido deixou transcorrer o
prazo sem manifestação.

6.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo conhecimento e

provimento do recurso interposto, por entender que não há elementos que indiquem que a
publicação impugnada trata-se de uma pesquisa eleitoral, sendo assim incabível a aplicação da
multa prevista no artigo 33, §3º, da Lei das Eleições.
É o relatório.
VOTO
1.Presentes os pressupostos de admissibilidade, mormente a tempestividade, é de se conhecer
do Recurso.
Num. 33371666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/05/2021 09:32:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050609324413600000032533842
Número do documento: 21050609324413600000032533842

2.Como visto no relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 89ª
Zona Eleitoral de Umuarama/PR, que julgou procedente a Representação Eleitoral por
divulgação de propaganda eleitoral irregular, condenando o Recorrente ao pagamento da multa
prevista no artigo 17 da Resolução nº23.600/2019 do TSE, no valor de R$53.205,00 (cinquenta
e três mil duzentos e cinco reais).
3.Antes de adentrar na análise do caso em concreto, cumpre destacar o dispositivo legal que
regula especificamente a matéria e estabelece os requisitos da pesquisa eleitoral e seu
conhecimento pelo público. Neste sentido o artigo 33 da Lei nº9.504/97, que dispõe:
Art.33 - As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às
eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a
registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias antes da divulgação, as seguintes
informações:
I - quem contratou a pesquisa;
II - valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível econômico e
área física de realização do trabalho a ser executado, intervalo de confiança e margem de
erro;
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e
do trabalho de campo;
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
VII - nome de quem pagou pela realização do trabalho e cópia da respectiva nota fiscal.
4.A controvérsia dos autos cinge-se à análise da publicação realizada pelo recorrente em seu
perfil pessoal na rede Facebook, a fim de constatar se configura divulgação de pesquisa
eleitoral irregular, apta a ensejar a aplicação da multa prevista pelo artigo 33, §3º, da Lei
nº9.504/97. A postagem impugnada possui o seguinte teor:
Num. 33371666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/05/2021 09:32:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050609324413600000032533842
Número do documento: 21050609324413600000032533842

5.Da análise da publicação verifica-se que, de fato, assiste razão ao recorrente quanto à
necessidade de reforma da sentença, a fim de afastar a multa aplicada.
6.Isto porque não se vislumbra na postagem elementos mínimos aptos a configurá-la como
pesquisa eleitoral, nos termos do artigo 33 da Lei nº9.504/97.
7.A imagem traduz mera notícia, informando que 57% dos eleitores do município de Umuarama
preferem um vereador experiente e competente. Não há qualquer elemento que possa ao
menos confundir o eleitor de que se trata de uma pesquisa eleitoral, porquanto inexistente
formalidade e método científico. Ademais, sequer são mencionados nomes dos candidatos
postulantes ao cargo.
8.Com efeito, trata-se de divulgação do resultado de uma consulta à população, realizada de
maneira totalmente informal, mais se assemelhando a uma enquete. Neste sentido o artigo 23,
§1º, da Resolução TSE nº23.600/2019, que dispõe sobre o conceito de enquete:
“§1º - Entende-se por enquete ou sondagem o levantamento de opiniões sem plano amostral,
que dependa da participação espontânea do interessado, e que não utilize método científico
para sua realização, quando apresentados resultados que possibilitem ao eleitor inferir a
ordem dos candidatos na disputa”.
9.Diferentemente da enquete, a pesquisa eleitoral exige uma série de requisitos, sendo
caracterizada por uma metodologia científica, com critérios e plano amostral, normalmente
realizadas através de empresas especializadas neste ramo, o que definitivamente não se
vislumbra no caso em apreço.
10.Neste contexto, não há qualquer elemento nos autos que indique que a imagem impugnada
se trata de uma pesquisa eleitoral. Ao que tudo indica, trata-se somente da divulgação do
Num. 33371666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/05/2021 09:32:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050609324413600000032533842
Número do documento: 21050609324413600000032533842

resultado de uma sondagem, informando que a maioria da população local tem preferência por
um candidato competente e experiente, não havendo qualquer indicação quanto ao número de
pessoas consultadas, método utilizado, critério e citação de nomes dos candidatos ao cargo de
vereador.
11.Não obstante o artigo 33, §5º, da Lei das Eleições, também proíba expressamente a
realização de enquetes em período eleitoral, não há previsão legal para aplicação de multa no
caso de descumprimento de tal determinação.
12.Neste sentido, a multa imposta pelo juízo de primeiro grau somente poderia ser aplicada à
divulgação irregular de pesquisas eleitorais, conforme se observa da própria literalidade do
artigo 33, §3º, da Lei das Eleições. Veja-se:
Art.33 - As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às
eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a
registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias antes da divulgação, as seguintes
informações:
(...)
§3º - A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata este
artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR.
13.Em caso semelhante o Tribunal Superior Eleitoral firmou o seguinte entendimento:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. DIVULGAÇÃO DE SUPOSTA PESQUISA
ELEITORAL SEM PRÉVIO REGISTRO. FACEBOOK. PUBLICAÇÃO DE DADOS
SUPERFICIAIS. MULTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VERBETES DAS SÚMULAS 24
E 30/TSE. INCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO.
1.A Corte Regional, instância exauriente na análise dos fatos e das provas, assentou que os
dados publicados em página pessoal do Facebook não têm elementos mínimos para
configurar pesquisa eleitoral, mais se assemelhando a enquete.
2.Segundo o Tribunal de origem, o texto divulgado não teve aptidão para iludir o eleitorado,
diante da inexpressividade da página do Facebook, da primariedade da mensagem e do
contingente ínfimo de pessoas pesquisadas.
3.A revisão do entendimento adotado pelo Tribunal a quo ensejaria o revolvimento das provas
dos autos, providência vedada em sede extraordinária, a teor do verbete sumular 24 do TSE.
4.O acórdão regional está em consonância com a jurisprudência desta Corte em
relação à incidência do art.33 da Lei 9.504/97, firmada no sentido de que "simples
enquete ou sondagem, sem referência a caráter científico ou metodológico, não se
equipara ao instrumento de pesquisa preconizado em referido dispositivo" (REspe
754-92, rel. Min. Jorge Mussi, DJE de 20.4.2018). Precedentes. Incidência do verbete da
Súmula 30 do TSE.
5.O entendimento do Tribunal de origem encontra respaldo na orientação
jurisprudencial desta Corte, no sentido de que a incidência da multa por divulgação de
pesquisa eleitoral sem registro exige a presença de alguns elementos mínimos de
formalidade para que seja considerada pesquisa de opinião, sem os quais o texto pode
configurar mera enquete ou sondagem, cuja divulgação prescinde de registro e não
enseja a aplicação de sanção pecuniária. Precedentes (TSE. 0000387-92.2016.6.26.0237
Num. 33371666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/05/2021 09:32:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050609324413600000032533842
Número do documento: 21050609324413600000032533842

- Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº38792 - MAIRIPORÃ – SP Acórdão de
01/08/2019 Relator(a)
Publicação: DJE - Diário de justiça
MIN. SERGIO SILVEIRA BANHOS
eletrônico, Data 30/08/2019) - grifo nosso.
14 Sendo assim, ante a inexistência de divulgação irregular de pesquisa eleitoral, bem como a
.
ausência de previsão legal para a aplicação de multa aos casos de divulgação de meras
enquetes ou sondagens durante o período eleitoral, merece reforma a sentença prolatada pelo
Juízo de primeiro grau, para julgar improcedente a representação e afastar a multa imposta ao
recorrente.
15.ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, e acompanhando o parecer da
,

Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral

interposto por NEWTON SOARES DO NASCIMENTO, e, no mérito, dar-lhe
para julgar improcedente a representação eleitoral por divulgação
provimento,
de pesquisa irregular, afastando a multa imposta ao recorrente.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600353-64.2020.6.16.0089 - Umuarama - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: ELEICAO 2020 NEWTON SOARES
DO NASCIMENTO VEREADOR, NEWTON SOARES DO NASCIMENTO - Advogados do(a)
RECORRENTE: MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO - PR0054270A, JOSE PENTO
NETO - PR0005316A, MARCOS ALBERTO SANTUCCI - PR75954 - RECORRIDO: ELEICAO 2020
KENNY JULIAN GONCALVES VEREADOR, KENNY JULIAN GONCALVES - Advogados do(a)
RECORRIDO: HUDSON CARLOS GARCIA BRUNO - PR67143, VINICIUS BERTOCO MELLO -
PR64551, RAUL DOS SANTOS - PR77889
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 04.05.2021.
Num. 33371666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/05/2021 09:32:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050609324413600000032533842
Número do documento: 21050609324413600000032533842